Tribunal: TJSP
Processo: 0037673-28.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ção por reconhecimento de verbas em ação trabalhista – OMISSÃO Efeitos infringentes - Reconhecimento de legitimidade passiva "ad causam" do Banco do Brasil - Ilícito contratual - O aresto observou expressamente os termos da modulação posta no C. STJ (REsp. 1312736/RS), determinando o prévio custeio pelo participante do plano, por meio de técnica atuarial, cabendo acrescentar a condenação o corréu ao prévio aporte de sua cota de participação – embargos de declaração da economus acolhidOs e embargos de declaração do bANCO DO BRASIL PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0037673-28.2017.8.26.0100; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 29/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Cesar Luiz de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

29/07/2020

Outros números:

37673282017826010050000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA - Diferenças decorrentes dos cálculos de complementação por reconhecimento de verbas em ação trabalhista – OMISSÃO Efeitos infringentes - Reconhecimento de legitimidade passiva "ad causam" do Banco do Brasil - Ilícito contratual - O aresto observou expressamente os termos da modulação posta no C. STJ (REsp. 1312736/RS), determinando o prévio custeio

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA - Diferenças decorrentes dos cálculos de complementação por reconhecimento de verbas em ação trabalhista – OMISSÃO Efeitos infringentes - Reconhecimento de legitimidade passiva "ad causam" do Banco do Brasil - Ilícito contratual - O aresto observou expressamente os termos da modulação posta no C. STJ (REsp. 1312736/RS), determinando o prévio custeio pelo participante do plano, por meio de técnica atuarial, cabendo acrescentar a condenação o corréu ao prévio aporte de sua cota de participação – embargos de declaração da economus acolhidOs e embargos de declaração do bANCO DO BRASIL PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000586647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0037673-28.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL e BANCO DO BRASIL S/A, é
embargado DIMAS RODRIGUES ALVES FILHO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de Declaração da Economus acolhidos e
Embargos de Declaração do Banco do Brasil parcialmente acolhidos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES
CESAR.
São Paulo, 4 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0037673-28.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO N o13277 2/5
VOTO No 13.277
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0037673-28.2017.8.26.0100/50000
EMBARGANTES: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE
SOCIAL E BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: DIMAS RODRIGUES ALVES FILHO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PREVIDÊNCIA
PRIVADA
-
DIFERENÇAS
DECORRENTES
DOS
CÁLCULOS
DE
COMPLEMENTAÇÃO
POR RECONHECIMENTO DE
VERBAS
EM
AÇÃO
TRABALHISTA

OMISSÃO
EFEITOS INFRINGENTES - RECONHECIMENTO DE
LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO
DO BRASIL - ILÍCITO CONTRATUAL - O ARESTO
OBSERVOU
EXPRESSAMENTE
OS
TERMOS
DA
MODULAÇÃO POSTA NO C. STJ (RESP. 1312736/RS),
DETERMINANDO
O
PRÉVIO
CUSTEIO
PELO
PARTICIPANTE DO PLANO, POR MEIO DE TÉCNICA
ATUARIAL,
CABENDO
ACRESCENTAR
A
CONDENAÇÃO O CORRÉU AO PRÉVIO APORTE DE
SUA COTA DE PARTICIPAÇÃO
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
DA
ECONOMUS
ACOLHIDOS
E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO BRASIL
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Tratam-se de recursos de embargos de declaração (fls.
863/865 e 867/872) opostos pelos apelados em face do Acórdão de fls.
854/860, que deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença de
improcedência da demanda para julgar parcialmente procedente, com
condenação da ré ao pagamento das diferenças referentes à apuração do
saldamento, com a inclusão das verbas salariais deferidas na Justiça Laboral,
a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, respeitada a prescrição
quinquenal e o teto, além de correção monetária a partir dos respectivos
vencimentos e juros de mora de 1% desde a citação, condicionada a
condenação ao prévio custeio por técnica atuarial, arcando a vencida, ainda,
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% da
condenação.
O Banco do Brasil alega que o Acórdão é omisso, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0037673-28.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO N o13277 3/5
não se pronunciou sobre a ilegitimidade passiva do patrocinador, sendo que
não é responsável pelas verbas decorrentes de complementação de
aposentadoria, pois sua obrigação encerra-se com a rescisão contratual e
ainda responde somente por verbas trabalhistas. Espera seja sanada a
omissão.
O Economus sustenta que o julgado é omisso e
contraditório quanto os temas 936 e 955 do Superior Tribunal de Justiça, pois
não se pronunciou sobre a legitimidade do patrocinador para figurar no polo
passivo da demanda, que deve ser reconhecida porque o Banco do Brasil
cometeu ilícito contratual, pois não pagou as horas extras na época oportuna,
repercutindo no cálculo do benefício previdenciário. Prequestiona as Leis
Complementares 108 e 109/2001; os artigos 5o, inciso LV e 202, ambos da
Constituição Federal e os temas dos recursos repetitvos 936 e 955 do
Superior Tribunal de Justiça.
Requer seja mantido o patrocinador no polo passivo em
razão do Tema 936 do Superior Tribunal de Justiça e que seja aplicado o
efeito modulatório constante do tema 955, devendo tanto o autor quanto o
patrocinador, realizar os aportes necessários para a formação de reserva
suficiente para arcar com os acréscimos do benefício em razão da inclusão
das horas extras, ressaltando que referido cálculo dever ser feito por ele
através de perícia atuarial.
Manifestação do Banco do Brasil a fls. 877/879 e do
embargado a fls. 881/906.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os embargos de
declaração do Economus merecem acolhimento e os do Banco do Brasil
merecem parcial acolhimento.
Realmente, o Acórdão foi omisso quanto a legitimidade
passiva do patrocinador Banco do Brasil, razão pela qual passo a examinar a
questão:
Não merece ser acolhida a pretensão de reconhecimento
da ilegitimidade passiva do patrocinador, uma vez que ele arcará com sua
parcela de contribuição, como o autor, para que seja garantido o custeio.
Nesse sentido é a orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento realizado de acordo com a sistemática dos
recursos repetitivos, confira-se:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO E
CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VÍNCULOS
CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E DISTINTOS. DEMANDA TENDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0037673-28.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO N o13277 4/5
POR OBJETO OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA.
LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE
TER O DEVER DE CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO.
ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
PERSONALIDADE
JURÍDICA
PRÓPRIA.
EVENTUAL
SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO PELO
PLANO
DE
BENEFÍCIOS
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA,
PERTENCENTE AOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E DEMAIS
BENEFICIÁRIOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036
do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: I - O
patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam
participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar,
ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a
revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de
sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem, no âmbito da
matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual
ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. 2. No caso concreto,
recurso especial não provido”. (REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe
01/08/2018, Tema 936).
A hipótese vertente enquadra-se no inciso II, eis que o
empregador deixou de pagar ao autor as verbas trabalhistas devidas, tratando-
se de ilícito contratual, de forma que arcará com sua parcela de contribuição,
assim como o autor, tornando-a parte legítima para responder a demanda.
Cada um dos corréus deverá arcar com a
responsabilidade assumida por cada qual, não havendo que se falar,
entretanto, em responsabilidade solidária pelo total do débito.
Acerca do custeio, a questão foi analisada segundo a
modulação posta em tese firmada no REsp. 1312736/RS, sendo apontada a
necessidade de prévio custeio por cálculo atuarial.
Assim, o prévio custeio, como foi deliberado na
modulação, deve ser apurado mediante estudo técnico atuarial e o autor e o
patrocinador (Banco do Brasil) suportarão o montante, conforme os termos
do Regulamento, sendo obedecida a proporção das cotas partes, ressaltando
que não se está estabelecendo solidariedade entre os corréus em relação às
diferenças de remuneração inerentes à complementação de aposentadoria.
Portanto, há vício a ser sanado, com a matéria examinada
e efeitos infringentes, com reconhecimento de legitimidade do patrocinador e
que é condenado ao prévio aporte de sua cota de participação, nos moldes
epigrafados.
Ante o resultado da demanda, arcarão os requeridos com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0037673-28.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO N o13277 5/5
as custas, despesas processuais e honorários de advogado, fixados em 10% do
valor da condenação.
No mais, o Acórdão permanece como prolatado.
Por fim, não houve ofensa à matéria prequestionada.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração da Economus e acolho parcialmente os embargos de declaração
do Banco do Brasil.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator